Tribunal: STF
Processo: ARE 1303524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJBA, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO GERADOR DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE. ORDEM DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. NÃO SUBMISSÃO DA REFERIDA QUANTIA À ORDEM DE PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 100, caput, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que ao decidir que o pagamento de execução referente a parcelas vencidas entre 26/04/2016 e 31/08/2017 deveria ser feito mediante inclusão em folha de pagamento, o acórdão recorrido afrontou o regime constitucional dos precatórios devido à Fazenda Pública em questão.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, com base na Súmula 287 do STF (eDOC 28).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a situação fático-normativa em questão, consignou que os valores devidos em ordem mandamental foram decorrência de erro do próprio recorrente, ao não implementar adequadamente o incremento nos vencimentos da parte recorrido reconhecido por ordem judicial antecedente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Nos autos do Processo nº 0001483-59.2007.805.0146 fora determinado, através da decisão de fls. 1.499/1.500 que o o Departamento de Recursos Humanos do TJ/BA implantasse, corretamente, os proventos de aposentadoria da Autora, levando em conta a correção do salário segundo os índices sucessivos e acumulados de reajuste aplicados aos servidores de Ofícios e Serventias oficializados no mesmo nível, de acordo com as Leis de reajuste do salário de fls. 1.270/1271, nos exatos termos das petições de fls. 1255/1257 e 1461 e 1462, a partir de 14/05/2002. 
    Todavia, houve erro do Estado no cumprimento da referida decisão judicial quando da implementação dos proventos da aposentadoria da Agravada, em equiparação aos servidores de Ofícios e Serventias oficializados no mesmo nível, segundo os reajustes aplicados para a aludida categoria. 
    Consoante documentos juntados às fls. 1.856/1859, após o cumprimento da ordem judicial, no mês de maio de 2016 (fls. 1.244/1.248), restou constatado o equívoco do quantum que gerou uma diferença salarial no valor de R$ 119.313,86 (cento e dezenove mil, trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos), no período compreendido entre 26.04.2016 a 31.08.2017, que deveria ser corrigido com a inclusão do crédito na folha de pagamento do mês subsequente, o que não ocorreu. 
    Nessa hipótese, não deve ser submetido tal montante ao regime de precatórios, pois o erro no tocante ao valor mensal decorreu do cálculo procedido pelo próprio Agravante, que deveria tê-lo corrigido, ressarcindo a Recorrida dos valores referentes a esta diferença. 
    Logo, revela-se adequado, para tornar efetiva a tutela jurisdicional, o bloqueio do totum devido na conta pública, a fim de que o Recorrente providencie o exato cumprimento da ordem judicial.” (eDOC 4, p. 6)
    Assim, verifica-se que a compreensão esposada pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual mesmo em sede de mandado de segurança a ordem mandamental que condena a Fazenda Pública ao pagamento de pecúnia em reparação a ofensa de direito líquido e certo do impetrante submete-se ao regime dos precatórios.
    Nesse sentido, confira-se o tema 831 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 889.172, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2015, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”
    Posteriormente, tendo em conta a realidade presente no TJBA, esta Corte veio a reafirmar essa compreensão no âmbito da ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.09.2019, cuja ementa reproduzo:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifei)
    Observe-se o que presente no pronunciamento da Ministra Relatora nesse caso:
    “2. O Autor alega que ‘o Poder Judiciário da Bahia tem descumprido preceito fundamental relativo ao regime constitucional de precatórios como o devido processo constitucional de cumprimento de decisões judiciais condenatórias de obrigações pecuniárias e, em consequência, à igualdade e à impessoalidade, abrigados todos esses preceitos fundamentais pelos arts. 5º, caput e inciso LIV, 37, caput, e 100 da Constituição’. 
    Relata que: ‘10. As decisões judiciais lesivas consistem, todas elas, em ordens proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em mandados de segurança para pagamento de valores oriundos de obrigações pecuniárias reflexas da concessão da segurança, independentemente de precatório, quer por lançamento em folha de pagamento, quer por simples pagamento, sendo relativas aos seguintes processos:
    (...)
    A comprovação da existência de controvérsia judicial relevante, a partir da contraposição de decisões judiciais proferidas na Justiça baiana com outras deste Supremo Tribunal, sugere a configuração de arguição de preceito fundamental da segunda espécie, denominada pela doutrina como arguição incidental, voltada a desfazer incerteza quanto à validade constitucional de determinada norma. 
    (...)
    5. Nessa perspectiva, o cabimento de requerimentos de contracautela pela Bahia tampouco se mostra idôneo a produzir a solução imediata e abrangente exigida pela segurança jurídica e pelo interesse público relevante na solução da controvérsia constitucional veiculada nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, a qual, inegavelmente, não se restringe ao interesse do Autor, por cuidar de matéria com repercussão em outros entes da federação.” (grifei)
    Sendo assim, a decisão recorrida comporta reparo neste apelo recursal, à luz da jurisprudência desta Corte.
    Registro, ainda, que o juízo de origem incorreu em equívoco técnico-jurídico, uma vez que o comando judicial referente à implementação de verbas em proventos de aposentada consiste em obrigação de fazer, por isso não submetidas ao regime dos precatórios. Nessa linha, confira-se o tema 45 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2017, no qual o STF assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.
    Exatamente por isso, não só o Superior Tribunal de Justiça, mas também o STF possui compreensão no sentido de que o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não se submete à sistemática dos requisitórios, como se vê no ARE-AgR 1.266.044, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020, in verbis: “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES.”
    Porém, no caso dos autos, cuida-se de passivo financeiro em favor da parte recorrida motivado por erro na implementação de decisão judicial por parte do recorrente, o“que gerou uma diferença salarial no valor de R$ 119.313,86 (cento e dezenove mil, trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos), no período compreendido entre 26.04.2016 a 31.08.2017” (eDOC 4, p. 6).
    Logo, as matérias não se confundem, devendo o Tribunal de origem remeter o débito à sistemática dos requisitórios, uma vez que o montante em discussão ultrapassa o limite de RPV. In casu, no entanto, decidiu erradamente em proceder sequestro de verbas públicas em hipótese extravagante ao mandamento constitucional.
    De todo modo, esclareço que eventuais verbas já recebidas pela parte recorrida, por anômalo expediente de sequestro, por serem alimentícias e terem sido recepcionadas de boa-fé, não devem ser devolvidas, à luz da jurisprudência do STF (v.g. RE-AgR 1.207.269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.03.2020).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para fins de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente os embargos à execução da Fazenda Pública (art. 932, V, “b”, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente